Tribunal: TJMT
Processo: 1034184-39.2024.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034184-39.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GABRIELLY STEPHANY DIAS DA SILVA - CPF: 048.654.181-99 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO EDUCACIONAL. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ACEITE DIGITAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A apresentação de aceite digital, acompanhada de documentos que comprovem a fruição dos serviços educacionais, é suficiente para caracterizar a existência de relação jurídica entre as partes.

2.

A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é legítima quando demonstrado o vínculo contratual e o inadimplemento, configurando exercício regular de direito.

3.

Não se aplica a multa prevista no art. 1.024, § 4º, do CPC quando o recurso representa legítimo exercício do direito de recorrer, sem caráter manifestamente protelatório.

4.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por GABRIELLY STEPHANY DIAS DA SILVA contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto por PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA., reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, pois a agravada não teria comprovado a existência de relação jurídica entre as partes, uma vez que os documentos apresentados seriam provas unilaterais extraídas do próprio sistema da instituição de ensino, facilmente falseáveis. Sustenta que a agravada não apresentou documentos robustos para comprovar a contratação, como contrato assinado, lista de chamada de presença, provas assinadas pela reclamante, documentos pessoais entregues no momento da matrícula ou comprovante de endereço.

Aduz ainda que o aceite digital não seria suficiente para comprovar a contratação, invocando entendimento da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, conforme Conclusão nº 11 de reunião administrativa realizada em 30/09/2024, bem como precedente jurisprudencial em caso semelhante.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, mediante documentos como contrato com aceite digital, histórico escolar e boletim, que demonstram a utilização dos serviços educacionais pela agravante. Defende a validade do aceite digital como forma de contratação, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial. Requer, por fim, a aplicação da multa prevista no art. 1.024, §4º do CPC, por considerar o recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025